Tribunal: CARF
Processo: 10283.722316/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722316/2020-32
ACÓRDÃO
3302-015.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CENTRAIS ELÉTRICA DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
Não se verifica omissão quando a decisão embargada enfrenta de modo
expresso e fundamentado a matéria suscitada, indicando os dispositivos
legais aplicáveis e a jurisprudência pertinente.
ART. 17 DA LEI No 11.033/2004 – ALCANCE GERAL – TEMA No 1093/STJ.
Tendo o colegiado consignado de forma inequívoca que o art. 17 da Lei no
11.033/2004 possui aplicação ampla, não restrita ao regime do REPORTO,
em consonância com o Tema no 1093 do STJ e com a Súmula CARF no 153,
inexiste vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
–
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE.
A discordância quanto à interpretação adotada pelo colegiado não
caracteriza contradição interna da decisão, não cabendo aos embargos de
declaração o reexame do mérito do julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistirem
obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, por entender inexistentes os vícios apontados.
(assinado digitalmente)
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722316/2020-32
2
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
– Eletrobras Eletronorte, na qualidade de sucessora por incorporação de Amazonas Geração e
Transmissão de Energia S/A, em razão de suposta falta de recolhimento das contribuições ao PIS e
à COFINS, relativas ao período de apuração de 01/01/2015 a 31/12/2017.
A fiscalização apurou que a pessoa jurídica, embora não tenha lançado nas DCTFs
débitos das referidas contribuições, registrou na EFD-Contribuições a totalidade das receitas como
tributáveis, gerando divergência entre as declarações prestadas, a qual ensejou a lavratura do
presente lançamento, com exigência de:
 PIS e COFINS;
 Multa de ofício de 75%;
 Juros de mora;
 atingindo o montante de R$ 136.583.922,52 (cento e trinta e seis milhões,
quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e
dois centavos).
Consta dos autos que a maior parte das receitas decorreu da venda de energia
elétrica à Amazonas Distribuidora de Energia S/A, bem como de reembolsos de custo de geração
excepcional pagos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, com recursos
oriundos de encargos de serviços do sistema, além de receitas provenientes de penalidades
aplicadas a fornecedores.
Na impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:
Isenção das receitas de vendas à Zona Franca de Manaus, por equiparação à
exportação, nos termos do art. 40 do ADCT, aplicando-se o disposto no art. 4o do Decreto-Lei no
288/1967, bem como a jurisprudência consolidada na Súmula CARF no 153 e no Ato Declaratório
PGFN no 4/2017;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722316/2020-32
3
Direito à manutenção dos créditos de PIS/COFINS vinculados a tais operações, com
fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004, independentemente de estarem ou não sujeitas ao
regime do REPORTO.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente a exigência.
Interposto recurso voluntário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deu-
lhe provimento parcial, para reconhecer a não incidência das contribuições sobre as receitas de
vendas internas realizadas para destinatário situado na Zona Franca de Manaus, mantendo o
direito à manutenção dos créditos, nos termos da fundamentação adotada. Restou vencida a
Conselheira Francisca El.
A Fazenda Nacional, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, opôs
embargos de declaração, alegando omissão do acórdão no que se refere à fundamentação sobre a
manutenção dos créditos de PIS e COFINS nas operações isentas, especialmente quanto ao alcance
do art. 17 da Lei no 11.033/2004, questionando se sua aplicação teria caráter geral ou restrito ao
regime do REPORTO. Aduziu, ainda, possível contradição com julgados anteriores desta Casa.
A contribuinte, em manifestação, defendeu a inexistência de omissão, afirmando
que o acórdão tratou expressamente da matéria, inclusive com citação ao Tema no 1093 do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação ampla do art. 17, não restrita ao
REPORTO. Invocou precedentes do CARF e Soluções de Consulta da Receita Federal que respaldam
tal interpretação, pugnando pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão
desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, sob a alegação de omissão quanto à
fundamentação que reconheceu o direito à manutenção de créditos de PIS e COFINS nas
operações isentas, com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Nos termos do art. 65 do RICARF, os embargos de declaração têm cabimento
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, não se
prestando à rediscussão do mérito.
No caso concreto, a decisão embargada, ao dar parcial provimento ao recurso
voluntário, consignou de forma expressa que:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.083 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722316/2020-32
4
“A legislação vigente assegura o direito à manutenção dos créditos vinculados às
receitas isentas de PIS/COFINS decorrentes de vendas realizadas para destinatário
situado na Zona Franca de Manaus, equiparadas a exportações. Aplica-se o
disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, de forma ampla, não restrita ao regime
do REPORTO.”
Consta, ainda, referência expressa à Súmula CARF no 153, ao Ato Declaratório PGFN
no 4/2017 e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1093, segundo
o qual a aplicação do art. 17 da Lei no 11.033/2004 não se restringe às empresas beneficiárias do
REPORTO, alcançando quaisquer operações sujeitas à não incidência, isenção ou alíquota zero.
A alegação de omissão, portanto, não encontra amparo, uma vez que o acórdão
embargado examinou a questão de forma clara e fundamentada, adotando posicionamento
explícito sobre a amplitude do art. 17 e a manutenção dos créditos nas hipóteses discutidas.
Não há, igualmente, contradição interna na decisão. O fato de a Fazenda Nacional
entender que a interpretação adotada diverge de julgados anteriores não configura contradição
sanável por embargos de declaração, mas sim eventual inconformismo com o mérito da decisão,
matéria estranha à finalidade do recurso em análise.
Registre-se que o art. 65, § 3o, do RICARF admite a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos, mas apenas quando, ao sanar o vício apontado, houver alteração no resultado do
julgamento. No presente caso, inexistindo vício, não há falar em modificação do julgado.
Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, por
entender inexistentes os vícios apontados.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 478
DF CARF MF
Original